Tribunal: TJDFT
Processo: 0024885-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 28593582, intime-se o(a) credor(a) INES ESSER para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7916024, fl.05, nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac